Tribunal: TJDFT
Processo: 0012159-65.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS CONTADO A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REGULADA PELO MESMO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ARTIGO 206-A DO CÓDIGO CIVIL E ENUNCIADO SUMULAR N. 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 921, INCISO III E § 1o, DO CPC. SUSPENSÃO ANTERIOR SUPERADA PELA RETOMADA DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. MARCO TEMPORAL PARA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONTADO DA ÚLTIMA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA NAS RELAÇÕES PROCESSUAIS. ARTIGO 3o DA LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
1. Depreende-se dos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004, artigo 70 do Decreto n. 57663/1966 e artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado a partir do vencimento da última parcela.
2. De acordo com o artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão do processo de execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional.
2.1. Escoado o prazo de suspensão do processo executivo, o feito deve ser arquivado provisoriamente e tem início a contagem da prescrição intercorrente na forma prevista pelo § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
3. A prescrição intercorrente é regulada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão deduzida no processo, de sorte que, em se tratando de execução fundada em cédula de crédito bancário, deve ser observado o prazo prescricional de 3 (três) anos, de acordo com o artigo 206-A do Código Civil e o enunciado sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal.
3.1. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início automaticamente após a suspensão de que trata o §1o do artigo 921 do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito.
4. Tendo sido deferida a suspensão do processo em 2 (duas) oportunidades, deve ser levado em conta, para fins de definição do marco inicial da contagem da prescrição intercorrente, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva às relações processuais, de modo a proteger a legítima expectativa criada pelo último pronunciamento judicial determinando o sobrestamento do feito executivo.
5. A Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto no artigo 3o.
6. Constatado, no caso concreto, que não houve transcurso integral do prazo prescricional trienal, contado da data do término do último período de suspensão do processo, tem-se por incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.